Tribunal: TJES
Processo: 5013029-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013029-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA HOSPITALAR LTDA

APELADO: CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DE MODO SIMPLES – AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – PROVEITO ECONÔMICO COMO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
A sentença proferida na ação monitória não especificou os critérios de atualização monetária e de juros moratórios, o que permite que a matéria seja examinada no presente cumprimento de sentença sem afetar a coisa julgada.

2.
É aplicável a taxa Selic, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, aos títulos judiciais formados em sede de ação monitória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.

3.
Não há erro material nos cálculos apresentados pela executada/apelada, que aplicou a taxa Selic de modo simples, sendo vedada a incidência composta como almeja a apelante/exequente.

4.
Nos casos de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários advocatícios são devidos ao causídico do executado com base no proveito econômico obtido com o decote do excesso da execução.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte apenas quanto à base de cálculo da verba honorária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VITÓRIA HOSPITALAR LTDA
em face da r. sentença do evento 5156108, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que acolheu a impugnação ofertada pela
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANESTES – BANESCAIXA
para

reconhecer o excesso de execução e declarar extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que o título executivo judicial foi silente quanto aos critérios de atualização monetária e de juros moratórias, e que as referidas matérias são de ordem pública e não se sujeitam à preclusão.

Salientou que “
nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
” (evento 5156108).

Asseverou que a taxa Selic deve incidir a partir do vencimento do título objeto da ação monitória e que é cabível “
a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que deverá incidir sobre o valor do cumprimento de sentença
” (evento 5156108).

Por isso, reconheceu o excesso de execução e tornou devida a quantia de R$ 49.814,67 (quarenta e nove mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos), tendo estipulado a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do cumprimento de sentença em prol dos causídicos da executada/apelada, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, logo, passo a apreciar as teses recursais.

De fato, percebe-se que a sentença (fls. 31/35 do evento 5156099) proferida na ação monitória registrada sob o nº 0041017-28.2012.8.08.0024 não especificou os critérios de atualização monetária e de juros moratórios, o que permite que a matéria seja examinada no presente cumprimento de sentença sem afetar a coisa julgada. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se das premissas fáticas assentadas pelas instâncias originárias que, na decisão objeto de cumprimento de sentença, não constam fixados expressamente consectários legais diversos da SELIC, sendo estipulados genericamente a incidência de juros legais mensais de mora a contar da citação. 1.1 Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 1.2 Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
1.3 Não há falar em ofensa à coisa julgada quando o título judicial não consigna expressamente os índices de correção monetária e de juros de mora.
2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.257.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023)

Em que pese o inconformismo da apelante, é assente na jurisprudência desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça que é aplicável a taxa Selic, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, aos títulos judiciais formados em sede de ação monitória, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO VIOLADOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Dispõe o artigo 700, inciso I, do CPC/15 que para a propositura de ação monitória revela-se suficiente a afirmação da existência do direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro, em face de devedor capaz, com base em prova escrita desprovida da eficácia de título executivo.
II – Acompanhou a exordial a proposta de adesão e contrato de Produtos e Serviços/Conta Corrente subscrito pelo requerido/apelante, encontrando-se devidamente demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes. Além disso, fora apresentada cópia do demonstrativo do débito, o qual elucida a evolução da dinâmica negocial havida, instrução que satisfaz o ditame encartado no enunciado sumular nº 247 do STJ (o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória). III – Por certo tal análise não pode descurar dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que eventual prejuízo ao demandado sob tal perspectiva compromete a concretização do devido processo legal, o que não se verificou na hipótese por constar expressamente, além da documentação acostada, também na petição inicial a indicação numérica da quantia devida, pormenorizada a incidência de juros e comissão de permanência, de maneira a permitir específica impugnação, tal como realizado pelo apelante. IV – É sabido que o Tribunal da Cidadania já firmou entendimento segundo o qual é válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que: prevista em contrato; calculada pela taxa média de mercado; e não seja acumulada com encargos remuneratórios, correção monetária, juros de mora ou multa (AgInt no AgInt no AREsp 862.036/PR). Todavia, o material probatório não demonstra previsão contratual a subsidiar aludida cobrança, a despeito de denotar ter incorrido em período de inadimplência contratual e de forma não cumulativa com outros encargos, razão pela qual torna-se devida a exclusão de tal rubrica do édito condenatório.
V – Tratando-se de matéria de ordem pública, determina-se, de ofício, seja aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), vedado o bis in idem, vez que seu montante abarca tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.
VI Apelação conhecida e provida em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170298893, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM INEXISTENTE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. I – A fundamentação concisa não se confunde com a inexistência de fundamentação. II – Quando a apuração do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença; decerto que a liquidação não é fase obrigatória. III – Os juros moratórios e correção monetária devem observar o disposto na sentença transitada em julgado.
IV – Nas obrigações com vencimento certo, os juros e a correção devem incidir a partir de cada vencimento, representados exclusivamente pela Taxa Selic.
V – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008694-05.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DECISÃO MANTIDA.
1. Em nada interfere no termo a quo dos juros de mora o fato de ter sido manejada ação monitória, sendo certo que. em regra, incidem a partir da data do vencimento da dívida, em se tratando de obrigação positiva e líquida.
Precedentes do STJ. 2. O recurso especial possui fundamentação vinculada, de modo que não cabe ao STJ imiscuir-se em questões que não lhe tenham sido devolvidas especificamente. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.325.685/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
FUNDADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente.
2. Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a esta Corte proceder à adequação da incidência dos juros de mora, a fim de que, no cálculo da dívida, seja utilizado o percentual de 0,5% até a vigência do novo CC, aplicando-se, a partir daí, a taxa SELIC
, sem que tal fato configure reformatio in peius, tampouco ofensa à coisa julgada. 3. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no AREsp n. 572.243/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 4/5/2018.)

Nesta hipótese, o valor do principal no dia 24 de fevereiro de 2012, isto é, na data do vencimento da nota fiscal (fl. 11 do evento 5156099) que amparou a ação monitória, perfazia o montante de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais).

A referida quantia com a incidência da taxa Selic (evento 5156105) até o dia 12 de julho de 2022 – data do depósito judicial (evento 5156106) – perfez o montante de R$ 49.814,67 (quarenta e nove mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos), que foi corretamente homologado pelo juízo de origem.

A apelante busca indevidamente que a taxa Selic seja aplicada na forma composta (evento 5156113), inexistindo erro material nos cálculos apresentados pela executada/apelada, que aplicou a taxa Selic de modo simples. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO. TAXA SELIC. PRETENSÃO DE QUE SE OBEDEÇA A REGRA DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA (ANATOCISMO). INADMISSIBILIDADE. 1. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, nas hipóteses em que determina a incidência da Taxa SELIC, sempre impõe que a capitalização ocorra de forma simples. Essa orientação baseia-se em sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que "é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada" (Súmula 121/STF). Assim,
ainda que se trate de levantamento de depósito judicial (caso dos autos), a Taxa SELIC deve incidir de forma simples, ou seja, a sua incidência é apenas sobre o capital inicial, vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo).
Cumpre registrar que a capitalização simples não configura enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional. 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.269.051/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/10/2011, DJe de 13/10/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA. VEDAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE EXECUTADA. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076. REEXAME. ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO.
A Taxa SELIC deve incidir de forma simples, seja porque, como regra, é vedado que o cálculo ocorra do modo capitalizado (anatocismo), à luz do verbete sumular 121, do Supremo Tribunal Federal, e do artigo 4º, do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), seja porque a SELIC é índice já formado pela taxa de juros e pela variação inflacionária do período, abrangendo, de tal sorte, tanto a recomposição do valor da moeda como os juros.
Precedentes do STJ. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça em julgamento do recurso repetitivo, RESP 1.850.512/SP (Tema 1076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais, por sua vez, deverão ser calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Honorários sucumbenciais fixados nos percentuais previstos no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. (TJDF; AGI 07091.03-86.2021.8.07.0000; Ac. 164.0945; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 16/11/2022; Publ. PJe 05/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação ao índice de correção.
Pretensão de aplicação da SELIC simples e não com juros compostos. Adequação aos critérios de correção do crédito exequendo que deve ser mantido. SELIC. Na forma simples e não composta.
Precedente do STJ. Reformada a r. Decisão. Recurso provido. (TJSP; AI 2198821-18.2020.8.26.0000; Ac. 14948167; São Paulo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Décio Rodrigues; Julg. 23/08/2021; rep. DJESP 08/09/2021; Pág. 2032)

Por outro lado, a sentença merece ser reformada quanto à base de cálculo da verba honorária, na medida em que – nos casos de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença – os honorários advocatícios são devidos ao causídico do executado com base no proveito econômico obtido com o decote do excesso da execução. Nessa toada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado.
Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.
4. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.724.132/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 24/5/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO PROCESSUAL DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA. VALOR EXCEDENTE COMO BASE DE CÁLCULO PARA HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Iniciado o cumprimento de sentença durante o CPC/1973 e ocorrida a intimação para impugnação sob a vigência do CPC/2015, aplica-se o regime jurídico processual à impugnação vigente ao tempo do seu exercício, qual seja, o novo CPC. 2. Nos casos em que a parte não tenha demonstrado prejuízo e tenha exercido o contraditório de maneira diferida por meio de embargos de declaração, não há que se falar em decisão-surpresa.
3. No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença em que se discutia o excesso na execução, muito embora não seja possível falar em condenação, eficácia sentencial típica do processo de conhecimento, há proveito econômico corresponde ao valor excedente apontado pela parte executada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179007539, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de estabelecer como parâmetro para a verba honorária em prol do patrono da executada/apelada o proveito econômico obtido por esta, isto é, a diferença entre o valor pretendido pela exequente/apelante e o montante homologado pelo juízo
a quo
.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, vez que essa verba somente é devida nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do apelo (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria